Tribunal: STF
Processo: RE 97891
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
EMENTA : - Dissídio coletivo.  As  questões  relativas  a falta de
legitimação para recorrer, ao reajuste de anuênios e  a  gratificação

dos caixas ainda que executivos se adstringem ao âmbito da legislação

ordinária, não se alcançando ao plano constitucional. Inexistência de

ofensa ao § 1º do artigo 153 e ao § º  do  artigo  142,  ambos  da
Constituição Federal, no que diz respeito a  recusa  de  extensão  de

gratificações semestrais a empregados alcançados por elas.  Cláusulas

que visem a melhor garantir o cumprimento da sentença  normativa,  no

ãmbito de sua competência, não violam o disposto no § 1º do  artigo
142 da Constituição Federal, nem se imiscuem no terreno  reservado  a

lei. Recursos extraordinários não conhecidos.